Tribunal: TJMT
Processo: 1036410-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036410-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MILTON VIEIRA DE MOURA - CPF: 109.304.771-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO
(S):

MILTON VIEIRA DE MOURA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE PRAZO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO. LEGALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PURGAÇÃO DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, porém vedou sua remoção da comarca pelo prazo de cinco dias, com fundamento na preservação do direito à purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a imposição judicial de restrição à remoção imediata do bem apreendido, com o objetivo de preservar o exercício do direito à purgação da mora pelo devedor fiduciante, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 garante ao devedor o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

4. A vedação judicial à remoção do veículo durante esse período assegura o exercício efetivo desse direito, evitando dificuldades ou inviabilização da restituição do bem.

5. A medida cautelar imposta pelo juízo de origem encontra respaldo no poder geral de cautela (CPC, art. 297) e visa garantir o equilíbrio processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

6. Os custos decorrentes da permanência temporária do veículo na comarca integram os riscos da atividade empresarial do credor fiduciário e não se sobrepõem ao direito fundamental do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a imposição judicial de restrição à remoção de bem apreendido por busca e apreensão, durante o prazo legal de cinco dias, a fim de garantir o exercício do direito à purgação da mora pelo devedor fiduciante, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, em consonância com o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC/2015, art. 297.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1027172-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 23.09.2025; TJMT, AI nº 1028495-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001185-60.2025.8.11.0014, ajuizada em desfavor de MILTON VIEIRA MOURA, deferiu o pedido liminar, contudo, vedou a remoção do veículo da comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias.

A ação de origem foi ajuizada pelo Agravante em desfavor do Agravado, com o objetivo de reaver a posse de um veículo Marca: HONDA, Modelo: CG 125 FAN KS, Ano: 2015/2015, Cor: PRATA, Placa: QBV4J46, RENAVAM: 1059930002, CHASSI: 9C2JC4110FR815929 objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual.

O Juízo a quo, ao analisar o pedido liminar, proferiu a decisão ora combatida (ID 323412884), nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
MILTON VIEIRA DE MOURA
, tendo como bem alienado fiduciariamente um veículo Marca: HONDA, Modelo: CG 125 FAN KS, Ano: 2015/2015, Cor: PRATA, Placa: QBV4J46, RENAVAM: 1059930002, CHASSI: 9C2JC4110FR815929, conforme descrito na exordial.

Aduz o autor em síntese, que emitiu uma cédula de crédito bancário, através do contrato de alienação fiduciária em garantia de nº 0247163887 e, em garantia da obrigação assumida transferiu o bem objeto desta ação.

Ocorre, que a requerida se tornou inadimplente, dando ensejo a uma dívida de
R$ 11.718,50 (Onze Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Cinquenta centavos).

Requer seja liminarmente determinada a apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo um veículo marca: HONDA, Modelo: CG 125 FAN KS, Ano: 2015/2015, Cor: PRATA, Placa: QBV4J46, RENAVAM: 1059930002, CHASSI: 9C2JC4110FR815929.

A inicial foi instruída com documentos.

As custas foram devidamente recolhidas.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A presente ação foi devidamente instruída através de contrato bancário (Id.
209282765
) e a notificação que constituiu o devedor em mora (Id.
209282772
).

Verificado o inadimplemento, cuidou o requerente de comprovar a mora por forma prevista na lei específica.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO -
ENDEREÇO ‘NÃO PROCURADO’ – MORA – CONSTITUIÇÃO - OCORRÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O autor comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios como ‘não procurado’. II - Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não
poder
ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato. III - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
22/06/2016) IV - Tema 1.132, do STJ:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
" V - Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (
TJ-MT
- AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000348-81.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
17/06/2024
)

Estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69,
DEFIRO LIMINARMENTE
a busca e apreensão do veículo:
Marca:

HONDA, Modelo: CG 125 FAN KS, Ano: 2015/2015, Cor: PRATA, Placa: QBV4J46, RENAVAM: 1059930002, CHASSI: 9C2JC4110FR815929
, no endereço constante da peça de ingresso, expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da pessoa indicada pela autora, mediante auto circunstanciado especificando o estado do mesmo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida pendente.

CITE-SE
a parte Requerida, para, querendo, pagar as prestações vencidas e as vincendas até a data do depósito, acrescidos de custas e taxas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, Decreto-Lei nº 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida.

Faça-se constar do mandado as advertências dos artigos 335, 336 e 344 do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se conforme dispõe o artigo 536, § 2º do CPC.

Autorizo diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, determino que a Secretaria conste no mandado de busca e apreensão, o que dispõe o artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 322659870), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ilegalidade da vedação de remoção do bem da comarca
, v
iolação ao art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69
e
p
rejuízos decorrentes da manutenção do veículo em pátio (custos de estadia e depreciação).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a remoção do veículo da comarca, independentemente do decurso do prazo para purga da mora.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
323412884
).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 322993391).

Conforme certificado nos autos (ID 323464874), a parte Agravada ainda não foi citada na origem, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO
(S):

MILTON VIEIRA DE MOURA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001185-60.2025.8.11.0014, ajuizada em desfavor de MILTON VIEIRA MOURA, deferiu o pedido liminar, contudo, vedou a remoção do veículo da comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão interlocutória que, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão do
veículo Marca: HONDA, Modelo: CG 125 FAN KS, Ano: 2015/2015, Cor: PRATA, Placa: QBV4J46, RENAVAM: 1059930002, CHASSI: 9C2JC4110FR815929
objeto de alienação fiduciária, vedou a sua remoção da comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias, lapso temporal concedido ao devedor para a purgação da mora.

O Agravante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sustenta, em síntese, que tal restrição carece de amparo legal, viola o disposto no Decreto-Lei nº 911/69 e lhe acarreta prejuízos de ordem material, como custos de estadia e depreciação do bem. Pugna, assim, pela reforma do decisum para que seja autorizada a imediata remoção do veículo.

Considerando que a relação processual na origem ainda não se
angularizou
, não há contraponto argumentativo a ser sopesado.

Passo à análise das teses recursais.

Ilegalidade da vedação de remoção do bem da comarca, violação ao art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e
p
rejuízos decorrentes
da manutenção do veículo em pátio (custos de estadia e depreciação).

A Agravante aponta
a existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária entre as partes
referente
o

veículo Marca: HONDA, Modelo: CG 125 FAN KS, Ano: 2015/2015, Cor: PRATA, Placa: QBV4J46, RENAVAM: 1059930002, CHASSI: 9C2JC4110FR815929
, o inadimplemento do Agravado e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Destaca, no entanto, a suposta ilegalidade
da condição imposta pelo juízo de primeiro grau, consistente na proibição de remoção do veículo da comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias, conforme se extrai da decisão de ID
209614099
– PJE 1º Grau
.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A matéria devolvida a esta Corte de Justiça não é nova e demanda uma interpretação sistemática do procedimento especial regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/2014, em conjunto com as normas gerais do Código de Processo Civil.

O artigo 3º do referido diploma legal estabelece o rito a ser seguido
, qual seja o de, em caso de deferimento d
a liminar e executada a apreensão do bem, abre-se ao devedor fiduciante o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Em caso de e
fetuado o pagamento, o bem lhe será restituído livre do ônus
, sendo que s
omente após o decurso deste prazo, sem a purgação da mora, é que se consolidarão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor.

A argumentação do Agravante se apega a uma interpretação literal e restritiva da norma, ao defender que, por não haver vedação expressa à remoção do bem, tal ato seria implicitamente permitido.

Contudo, essa exegese ignora a finalidade da norma e o poder geral de cautela conferido ao magistrado para assegurar a utilidade e a efetividade do processo.

A faculdade de purgação da mora, assegurada ao devedor no § 2º do artigo 3º, constitui um direito subjetivo processual
, visto que p
ara que tal direito seja exercitável e efetivo, é imperativo que o bem permaneça acessível.

A remoção imediata do veículo para comarca diversa, por vezes situada em outro Estado da Federação, criaria um embaraço desproporcional e, na prática, poderia inviabilizar a restituição do bem, mesmo após o adimplemento da dívida.

O devedor, após quitar o débito, seria obrigado a arcar com ônus logísticos e financeiros não previstos em lei para reaver o seu patrimônio, o que subverteria a lógica do instituto.

Do
memso
modo,
a determinação judicial que obsta a remoção do bem pelo prazo legal de purgação da mora não representa uma inovação ilegal, mas sim uma medida acautelatória, plenamente justificada pelo poder geral de cautela do juiz, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Tal providência visa a garantir o equilíbrio entre as partes e a eficácia do provimento jurisdicional em sua integralidade, resguardando o direito do devedor sem impor um prejuízo irreparável ao credor.

Os alegados prejuízos com estadia e depreciação do bem, por um período exíguo de cinco dias, inserem-se no risco inerente à atividade empresarial do credor e não possuem o condão de suplantar a garantia processual do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional conferida ao devedor
, sendo que a
medida é, portanto, proporcional e razoável.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento neste exato sentido, como se observa dos seguintes arestos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DO BANCO E VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO SOMENTE APÓS O PRAZO LEGAL CONCEDIDO AO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC PARA ENSEJAR O PRESENTE AGRAVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 10.931/04, autoriza ao credor fiduciário o direito de dispor de forma plena do bem apreendido após o quinquídio legal da execução da liminar, ou seja, após o decurso do prazo para o devedor purgar a mora, dessa forma, a decisão que veda o Agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse momento processual não comporta modificação, já que em conformidade com a lei
retro-mencionada
. (N.U 1027172-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Do mesmo modo, entendimento desta Câmara:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ANTES DA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA.
DECISão
MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, impôs vedação à retirada do veículo da comarca antes do decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a determinação judicial que veda a retirada do bem apreendido da comarca antes do prazo de cinco dias para a purgação da mora, como medida cautelar voltada à efetividade do procedimento e à preservação do contraditório. III. Razões de decidir 3. A restrição imposta pela decisão agravada encontra respaldo no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, que assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar. 4. A vedação à remoção do bem visa resguardar a eficácia da restituição em caso de pagamento tempestivo da dívida, sendo medida cautelar adequada e proporcional, fundada no poder geral de cautela do art. 297 do CPC. 5. Os custos decorrentes da manutenção do bem e o risco de depreciação não prevalecem sobre a preservação do contraditório e do devido processo legal. 6. A previsão de astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial constitui mecanismo legítimo de coerção, nos termos do art. 537 do CPC, e não representa abuso ou enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a vedação à remoção de veículo apreendido por força de liminar em ação de busca e apreensão até o decurso do prazo legal para purgação da mora, como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial configura exercício legítimo do poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC,
arts
. 297 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011849-95.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 05/06/2025; TJMT, AI n. 1001848-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/03/2024; TJMT, AI n. 1025894-41.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/12/2024. (N.U 1028495-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica desta Corte.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025